Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. O acórdão não incorreu em omissão, pois analisou toda a matéria apresentada e entendeu que a jurisprudência atualmente permite a mitigação da impenhorabilidade de salário, sendo contrassenso não permitir a penhora de valores que sequer se destinam à subsistência do devedor, como aqueles depositados em contas de poupança ou de investimento.

3. Inexistente obscuridade relativa à utilização de ementas que tratam da impenhorabilidade de salário, já que a parte delas extraída para fundamentar a decisão decorre da obrigatoriedade de o devedor demonstrar a impenhorabilidade do valor constrito, que se aplica independentemente da natureza do montante.

4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.

6. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.